Tribunal: TJBA
Processo: 8181792-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181792-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA REGINA DA SILVA COSTA Advogado(s): CLAUBINO VICENTINO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor público e conversão de vencimentos em URV. Prescrição quinquenal contra a fazenda pública e termo inicial no trânsito em julgado da ação coletiva. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito em via inadequada. Rejeição dos embargos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reformou sentença para afastar o reconhecimento da prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva relativa à conversão de vencimentos em URV, reconhecendo a tempestividade da execução ajuizada antes do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva. II. Questão em discussão 2. Definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da prescrição e estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, a rediscussão do termo inicial da prescrição e de supostos marcos interruptivos do direito. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, fixando o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado da ação coletiva, em consonância com a Súmula 150 do STF e o Tema 877 do STJ. 4. A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável também ao cumprimento individual de sentença coletiva. 5. O ajuizamento da execução ocorre dentro do prazo de cinco anos, afastando a prescrição reconhecida na origem e legitimando a reforma da sentença. 6. Não há omissão quanto à análise de matérias não apreciadas na origem, pois a decisão limitou-se ao reconhecimento da prescrição. 7. A alegação de necessidade de exame de leis como marcos interruptivos revela mero inconformismo com o resultado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via dos embargos de declaração. 8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8181792-58.2022.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado MARIA REGINA DA SILVA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.